Tribunal: STF
Processo: ARE 1264275
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental em recurso extraordinário com agravo contra decisão que negou seguimento a recurso. Eis um trecho desse julgado:
    “O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal 13.454/2017) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou o seguinte:
    [...]
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 30)
    No agravo regimental, a parte agravante sustenta, em síntese, que a lei nº 13.454/2017, que autoriza a produção, a comercialização e o consumo dos anorexígenos sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol, padece de vício de inconstitucionalidade, por violar os arts. 2º, 6º e 196 da Constituição Federal, por ofender à separação dos poderes e por não haver prova cabal da eficácia e segurança das referidas substâncias. (eDOC 31)
    Intimada, a parte agravada alega, em suma, que a decisão impugnada não merece reforma, vez que a discussão presente no processo se restringe ao debate infraconstitucional, inexistindo qualquer ofensa à Constituição Federal. (eDOC 34)
    É o relatório. 
    Decido.
    Após detida análise dos autos, reconsidero a decisão constante do eDOC 30, julgo prejudicado o agravo regimental e passo à nova análise do recurso extraordinário.
    O acórdão recorrido, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, restou ementado nos seguintes termos:
    “Apelação – Mandado de Segurança – Ato administrativo – Manipulação de insumos farmacêuticos – Pretensão de empresa farmacêutica de assegurar a sua atividade comercial, sem que a autoridade coatora efetue qualquer tipo de sanção, com base na RDC (Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA) nº 50/2014 – Lei nº 13.454/2017 que autoriza a produção, comercialização e consumo, sob prescrição médica no modelo B2 dos anorexígenos – Resolução que é ato normativo secundário e não pode contrariar ou restringir a lei – Sentença reformada – Recurso provido.” (eDOC 8, p. 2)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 6º e 196, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que não cabe ao Poder Legislativo deliberar sobre a manipulação, comercialização e consumo de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, pois tal atribuição de competência exclusiva da ANVISA. Aduz-se, ainda, que as substâncias, cuja eficácia e segurança não foram cabalmente comprovadas, podem colocar em risco a saúde, o bem-estar e a vida das pessoas. (eDOC 15, p. 11)
    Assim, o recurso extraordinário questiona essencialmente a constitucionalidade da lei nº 13.454/2017. Dessa forma, observo que a matéria é idêntica à discutida na ADI nº 5.779/DF, de relatoria do Min. Celso de Mello, pendente de julgamento pelo Plenário desta Corte. 
    Faz-se necessário, portanto, o sobrestamento do presente processo até o julgamento definitivo da referida ação direta de inconstitucionalidade. No mesmo sentido, confira-se o despacho constante do ARE 1263827, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 5.5.2020.
    Ante o exposto, determino o sobrestamento deste feito até o julgamento definitivo da ADI nº 5.779/DF (art. 21, I, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente